Tribunal: TJMT
Processo: 1015382-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015382-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário, Subsídios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDRO TAQUES (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — VEDAÇÃO —
VERBETE No 269 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (verbete no 269 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal); logo, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO
contra a decisão que indeferiu a segurança (Id. 5665679).

Assegura que “
pleiteia a declaração do recebimento do 13o salário na data do aniversário dos filiados do agravante, e não concessão de pagamento conforme alega o artigo 7o § 2o da Lei do Mandado de Segurança.
”.

Assevera que “
não há dúvidas quanto à existência de base normativa sólida a determinar a percepção do décimo terceiro na data em que está fixado na legislação complementar estadual, ou seja, na data de aniversários dos filiados ou até o dia 20 de dezembro, o que se traduz em direito líquido e certo, que restou violado ante o não pagamento da gratificação até o dia 20 de dezembro.
”.

Requer seja determinada “
a reforma da decisão interlocutória ora objurgada, no sentido de conceder o reconhecimento do direito dos filiados do autor/agravante em ter o recebimento do 13o salário na data dos seus aniversários sem qualquer parcelamento e determinando que o Estado implemente o pagamento dos valores aos filiados a título de 13o salário referente ao ano de 2019 de forma integral e sem parcelamento.
”.

Não há contrarrazões (Id. 11739995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO
, impetrou mandado de segurança coletivo contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
.

O justo receio de violação a direito líquido e certo decorreria de matéria veiculada no sítio eletrônico “Folha Max”, em 27 de dezembro de 2018, do teor seguinte:

[...]
d
ívida de R$ 154 milhões

Estado não recebe FEX e confirma que não paga 13o salário dos servidores [...]. (Id. 5531654, fls. 1).

Indeferi a segurança com fundamento nos verbetes n
os
269 e 271 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Ainda, presente o não cabimento de impetração de mandado de segurança preventivo com a finalidade de assegurar provimento
genérico
aplicável a todas as situações futuras.

[...] O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. Precedentes: MS n. 10.821 - DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.7.2007; REsp. n. 438.693 - MT, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24.8.2004; RMS 2622 / BA, Segunda Turma, Rel. Min. José de Jesus Filho. Rel. p/ Acórdão Min. Peçanha Martins, julgado em 15.2.1996; RMS n. 15.991 - AM, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18.11.2003. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1064434/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2011).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que não requereu o pagamento do décimo terceiro (13o) salário, mas tão somente a “
declaração do recebimento do 13o salário na data do aniversário dos filiados
” (Id. 6249350, fls. 7).

Patente o equívoco do agravante, porquanto no mandado de segurança, requereu-se:

[...] a) A concessão da liminar
inaudita altera parts
(
sic
), garantindo aos filiados do impetrante que fizeram aniversários nos meses de novembro e dezembro de 2018 o direito líquido e certo ao recebimento do 13o salário,
determinando-se a autoridade coatora que providenciem imediatamente o pagamento integral da gratificação natalina aos filiados do sindicato autor
, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento à decisão judicial, a ser revertida para os filiados que não receberam o 13o salário (aniversariante de novembro e dezembro de 2018).

[...]

c) Afinal que seja concedido o presente mandado de segurança coletivo,
confirmando-se a liminar deferida, reconhecendo o direito líquido e certo dos filiados do impetrante que fizeram aniversários em novembro e dezembro de 2018 ao recebimento do 13o salário até o final de dezembro do presente ano e multa
, face ao direito líquido e certo dos filiados ao recebimento do 13o salário, bem como determinando que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato consistente no atraso 13o. Salário aos filiados do impetrante nos meses vindouros, reconhecendo o direito líquido e certo dos filiados em receberem o 13o salário no mês do seu aniversário conforme determina a legislação. [...]. (Id. 5531651, fls. 10). [sem negrito no original]

Assim, busca o agravante, por via oblíqua, receber do agravado importância do qual se julga credor.

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que o mandado de segurança - instituto que visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tampouco como substitutivo de ação de cobrança, em face das Súmulas 267 e 269 do STF, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 941883/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Já o pedido para que a autoridade impetrada “
se abstenha de praticar qualquer ato consistente no atraso 13o salário aos filiados do impetrante nos meses vindouros
” (Id. 5531651, fls. 10), certo é que, “
O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1594374/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

[...] MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Quanto ao pedido para “
que o Estado implemente o pagamento dos valores aos filiados a título de 13o salário referente ao ano de 2019 de forma integral e sem parcelamento.
” (Id. 6249350), anoto que, não foi objeto do mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020